Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME E CONSULTA MÉDICA. RISCO VERDE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “[...] para determinar que o réu forneça a parte autora angiotomografia e consulta em proctologia (geral), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Caso haja piora comprovada da saúde da paciente, a determinação de prazo para cumprimento poderá ser reanalisada.”
3. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Requer o benefício da justiça gratuita.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51441577). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 16/10/2021, classificado como risco verde pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 2 (dois) anos a realização exame de ANGIOTOMOGRAFIA e a consulta em PROCTOLOGIA (GERAL).
8. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
9. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização do exame de ANGIOTOMOGRAFIA e da consulta em PROCTOLOGIA (GERAL) enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50375798), reformar parcialmente a sentença para fixar o prazo de máximo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor o exame ANGIOTOMOGRAFIA e a consulta em PROCTOLOGIA (GERAL), sob pena de cominação de multa diária, na forma determinada e mantidos os fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.